Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RESE. DENÚNCIA SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECLÍNIO COMPETÊNCIA EM FAVOR DA VARA CRIMINAL COMUM. RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito contra decisão monocrática proferida pelo Juízo do 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que declinou da competência do feito em favor de uma das Varas Criminais de Brasília, por entender, em síntese, que o caso narrado na inicial acusatória não seria hipótese de violência doméstica contra a mulher.

2. Difícil descaracterizar o crime de violência doméstica contra a mulher quando as agressões decorrem de relação afetiva anterior, sobre questões envolvendo busca de filho comum dos envolvidos.

3. O contexto narrado da denúncia, ainda que não ostente um caráter de perpetuidade, ao menos em uma análise perfunctória, não permite afirmar que o delito descrito na inicial acusatória não tenha ocorrido em razão da natureza da vítima.

4. A fixação da competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher será determinada desde que presentes os requisitos cumulativos de relação íntima de afeto, familiar ou ter o delito sido praticado no âmbito doméstico, familiar e com motivação de gênero.

5. Recurso provido.